Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-08.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Roubo. Extorsão. Provas. Transporte do veículo roubado para outra unidade da Federação. Restrição de liberdade da vítima. Consunção. Concurso formal. Recursos do réu e do Ministério Público providos em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelações de sentença condenou o réu à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 26 dias-multa, pelos crimes do art. 157, § 2o, IV, e art. 158, caput, do CP – roubo e extorsão.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação dos crimes de roubo e extorsão; (ii) se incide a causa de aumento do transporte do veículo roubado para outra unidade da Federação; (iii) se incide a qualificadora do § 3o do art. 158 do CP; (iv) se incide o princípio da consunção entre roubo e extorsão; (v) possibilidade de se reconhecer concurso formal entre os crimes.
III. Razões de decidir
3 – A confissão do réu, em juízo, somada à apreensão dos objetos subtraídos na posse dele, ao depoimento da vítima e ao comprovante de transferência que essa fez para a conta dele, são provas dos crimes de roubo e extorsão.
4 - Se o veículo foi subtraído na região administrativa de Santa Maria --DF e foi encontrado na Cidade Ocidental, estado de Goiás, e o réu confessou que o levou para lá, incide a causa de aumento do art. 157, § 2o, IV, do CP.
5 - Incide a qualificadora do § 3o do art. 158 do CP se a restrição da liberdade da vítima, ainda que por curto período de tempo, foi condição necessária para que o réu obtivesse vantagem econômica.
6 - A conduta de constranger a vítima para fazer transferência bancária não está inserida na cadeia de desdobramento causal do crime de roubo, não incidindo o princípio da consunção.
7 - Os crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada cometidos mediante uma só ação, fracionada em diversos atos – ação única desdobrada -, dentro do mesmo contexto fático e com desígnio único, reclamam a aplicação da regra do concurso formal.
IV. Dispositivo
8 - Apelações do Ministério Público e do réu providas em parte.
Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2o, IV, e art. 158, caput, do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1081415, 20161310032334APR, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, Revisor: Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: 166/187), (Acórdão 2037038, 0722825-82.2024.8.07.0001, Relator(a): Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.).